Tribunal: TJDFT
Processo: 0744310-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744310-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA LONGHI, BERNARDINO LONGHI, CLAUDIO LORENZONI, GILBERTO CAMARGO LAMAISON, IVO JOSE LOPES MACHADO, JOAO IRENEU BACH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar interposto por JOÃO BATISTA LONGHI e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento, n. 0749288-27.2025.8.07.0001, que declinou da competência nos seguintes termos (ID 250161862, dos autos da origem): Os autores residem em Cruz Alta - RS e estão representados por advogado do Paraná. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do autor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é por outro motivo que o artigo 63 do Código de Processo Civil foi reformulado, a fim de evitar o vem sendo verificado nas mais diversas comarcas e circunscrições do país. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside no Rio Grande do Sul, sendo que o seu patrono tem domicílio em Paraná, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, o STJ já definiu que a competência, nesta espécie de ação, é do local onde contratada a operação: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025 - sem grifo no original) Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cruz Alta - RS, procedendo-se às comunicações pertinentes. Se o autor comparecer aos autos e renunciar ao prazo recursal, promova-se de imediato a redistribuição, conforme determinado. Se não houver manifestação, aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão. Nas razões recursais (ID 77192178 ) sustentam os agravantes que na hipótese dos autos são aplicáveis as regras do CDC ao caso, o que confere competência absoluta ao consumidor para ajuizar a demanda no local que melhor lhe atenda. Relatam que o foro de Brasília/DF é competente por diversas razões: foi onde a ACP tramitou (ainda que na Justiça Federal); é o foro onde o Agravado (Banco do Brasil S/A) possui sua sede/matriz; e a pretensão visa o cumprimento de decisão proferida em processo coletivo. Esclarecem que a competência em Brasília/DF é respaldada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.391.198/RS) , que reconheceu ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Cita-se também o REsp 2.113.146/DF, julgado em 24/06/2025, que declarou a competência do Juízo do Distrito Federal, afastando a alegação de escolha aleatória. Invocam a aplicação da regra da alínea “a”, do inciso III, do art. 53 do CPC. Mencionam que a propositura da ação em Brasília/DF não constitui prática abusiva ou "escolha aleatória" , pois o foro possui vinculação com o domicílio de uma das partes (Agravado - sede de sua matriz) e com o negócio jurídico discutido (foro onde tramitou a Ação Civil Pública ). Enunciam, ainda, que escolha aleatória é definida pelo Art. 63, § 5o, do CPC quando ausente vinculação com o domicílio/residência das partes ou o negócio jurídico discutido. Os Agravantes requerem a concessão de liminar, a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau. Pedem o provimento do recurso para fixar a competência na 3a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo recolhido (ID 77192852). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelas partes agravantes. Na origem, trata -se de ação liquidação provisória de sentença coletiva, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.008514-1,a qual determinou o pagamento de diferença de correção aplicada às cédulas rurais para o saldo de abril de 1990. Como relatado, a partes agravantes se insurgem contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da Comarca de Cruz Alta - RS. A análise liminar do recurso se concentra na questão da competência territorial e na alegação de "turismo processual" que justificou a decisão de ofício de declínio, à luz do Art. 63, § 5o, do CPC. Os Agravantes sustentam a competência do Juízo de Brasília/DF. No entanto, a decisão impugnada baseou-se na interpretação de que a escolha do foro, desassociada do domicílio dos autores (RS) caracteriza prática abusiva, buscando coibir o "turismo processual" e o sobrecarregamento do sistema judicial do DF. O Art. 63, § 5o, do CPC estabelece que: O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Embora os Agravantes argumentem que a escolha atende aos requisitos do dispositivo, pois o foro de Brasília/DF é a sede do Agravado e foi onde tramitou a Ação Civil Pública , a intenção do legislador, ao introduzir o 5o do Art. 63, foi explicitamente combater a prática abusiva de escolha de foros sem conexão substancial com o litígio, a qual, na visão do juízo a quo, ocorreu. O fato de os Agravantes residirem no Rio Grande do Sul, mas terem optado pelo foro do DF, levanta o questionamento da prática abusiva de "turismo processual". Ainda que os agravantes argumentem que haja jurisprudência do STJ favorável à competência do DF , a cautela na apreciação do fumus boni iuris se impõe, visto que o juízo na origem invocou o Art. 63, § 5o, do CPC, com o objetivo de proteger a eficiência da jurisdição local contra o assoberbamento de ações. Nesse juízo sumário, o direito alegado pelos Agravantes de manter a ação em Brasília/DF não se revela dotado de probabilidade de provimento imediato e inquestionável suficiente para justificar a paralisação do processo na origem. A remessa dos autos, determinada configura o andamento regular do processo após a decisão de incompetência. Ademais, a efetivação da remessa, embora indesejada pelos Agravantes, não torna o resultado útil do processo impossível ou a reparação do dano excessivamente onerosa. A ausência de fumus boni iuris robusto, aliada à mitigação do periculum in mora, justifica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo, por ora, a eficácia da decisão agravada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital